Tribunal: CARF
Processo: 11040.900562/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.900562/2017-51
RESOLUÇÃO
1402-001.917 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.917 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900562/2017-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS
S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ sob o no 11.754.525/0001-39, em face do
Acórdão no 06-60.798 proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em Curitiba, que julgou improcedente sua Manifestação de Inconformidade.
O objeto da discussão é a não homologação da Declaração de Compensação
(DCOMP) de número 40108.25076.200814.1.3.04-9394, referente a um crédito pleiteado no valor
de R$ 5.958.999,31. O crédito alegado é oriundo de pagamento indevido ou a maior de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), código de receita 2484, para o período de
apuração de janeiro de 2012. A DCOMP visava compensar um débito de IRPJ no valor principal de
R$ 5.260.508,55, relativo ao período de apuração de agosto de 2012.
Em suas peças recursais, a contribuinte alega que a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) de janeiro de 2012 estava equivocada, declarando CSLL de R$
7.588.926,65, quando o valor devido, conforme sua DIPJ 2013 (ano-calendário 2012, Ficha 16), era
de apenas R$ 1.095.902,20, resultando em um indébito de R$ 6.493.024,45. A Recorrente sustenta
que o DARF de R$ 7.588.926,65 não foi integralmente apropriado para a aferição do saldo
negativo de CSLL de R$ 78.652,91, este último já aproveitado em DCOMP anterior (no
13550.97140.131014.1.7.03-1828) e homologada em 22/10/2014.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade, mantendo a não
homologação da DCOMP, sob o fundamento de que o pagamento a maior de CSLL de janeiro de
2012 já havia sido utilizado na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2012,
no valor de R$ 78.652,91, homologado em DCOMP anterior, implicando em duplicidade de
utilização caso um novo crédito fosse reconhecido.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.917 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900562/2017-51
3
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento, conforme
discorrido a seguir.
A Recorrente foi cientificada do despacho decisório em 16/05/2017, apresentando
a Manifestação de Inconformidade em 13/06/2017. A ciência do Acórdão da DRJ ocorreu em
12/12/2017, e o Recurso Voluntário foi protocolizado em 11/01/2018, observando o prazo de 30
dias.
A controvérsia dos autos refere-se à não homologação da DCOMP sob a alegação
de ausência de crédito disponível e duplicidade de utilização, confrontada com a tese da
Recorrente de que seu pagamento a maior de CSLL em janeiro de 2012 não foi integralmente
aproveitado, gerando um crédito remanescente.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
O caso aqui tratado se refere à repetição do pagamento no valor total de R$
8.366.032,73, com principal de R$ 7.588.926, vinculado ao débito de estimativa CSLL de janeiro de
2012.
O despacho decisório eletrônico negou o reconhecimento do crédito sob o
argumento que o DARF foi totalmente vinculado à débito declarado em DCTF.
A defesa alega que errou no recolhimento desta estimativa, e que o valor correto
seria de R$ 1.095.902,20, conforme declarado na sua DIPJ 2013 (Ficha 16 – dezembro, fl. 90).
Ademais, afirma que em um procedimento de fiscalização, não diretamente
relacionado a estes autos, a própria RFB havia apurado que a base de cálculo da CSLL para janeiro
seria inferior até mesmo ao apurado na DIPJ.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade sob o fundamento de
que o pagamento a maior de CSLL de janeiro de 2012 já havia sido utilizado na composição do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2012, no valor de R$ 78.652,91, homologado em
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.917 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900562/2017-51
4
DCOMP anterior, implicando em duplicidade de utilização caso um novo crédito fosse
reconhecido.
Em Recurso Voluntário, a defesa apresenta um cálculo, que ainda que contenha
erros de digitação (usando as palavras IRPJ e IRRF), demonstra que há ao menos uma dúvida
razoável que permite a conversão deste julgamento em diligência. Afirma a defesa que não
procede a alegação que o DARF em questão foi computado na apuração da CSLL pelo simples fato
que se assim o tivesse sido, o saldo negativo de CSLL seria muito maior.
Há alguma lógica neste argumento, pois:
• Se a apuração da CSLL para o ano-calendário de 2012 considerasse todos os
débitos de estimativa declarados nas Fichas 16 da DIPJ (R$ 8.525.775,96), o saldo negativo
resultante seria de aproximadamente R$ 165.479,40, um valor já diferente do homologado na
outra DCOMP de saldo negativo (não tratada neste autos).
• No entanto, se o valor efetivamente pago no DARF de janeiro de 2012 (R$
7.588.926,65) fosse integralmente considerado na apuração anual de CSLL, em vez do valor de
estimativa de R$ 1.095.902,20 declarado na DIPJ, o saldo negativo resultante seria de
aproximadamente R$ 6.327.545,05.
Esta notável diferença sugere que o valor pago a maior em janeiro de 2012 pode
não ter sido integralmente consumido para a apuração do saldo negativo de R$ 78.652,91 que foi
homologado na outra DCOMP de saldo negativo de CSLL.
A alegação de "utilização total" pelo Fisco pode referir-se à alocação do DARF para o
débito declarado na DCTF, mas não esclarece o destino do excesso pago em relação ao valor
devido conforme a DIPJ da própria Recorrente, nem se esse excesso produziu seu efeito fiscal de
forma completa na apuração anual.
A análise de tais documentos por este julgador indica, em princípio e em juízo de
delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, que não se limitam a uma simples
alegação de erro, mas apontam para uma aparente não absorção total do valor pago em excesso
no DARF de janeiro de 2012 na apuração do saldo negativo homologado.
A dúvida que remanesce para este relator está no fato que o saldo negativo de CSLL
homologado no outro processo de crédito:
1. Pode ter considerado a totalidade do DARF aqui tratado, até mesmo por se
tratar do primeiro DARF recolhido no ano, ou;
2. Ter considerado todos os outros recolhimentos e pagamentos via DCOMP
(como alega a defesa), e não ter sequer computado o DARF de PA janeiro de
2012 analisado nestes autos.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.917 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900562/2017-51
5
Dessa forma, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA à
Unidade de Origem, para que a Receita Federal do Brasil (RFB) analise os argumentos da defesa e
elabore um Relatório Circunstanciado, abordando os seguintes pontos:
1. informe se na análise e homologação da DCOMP 13550.97140.131014.1.7.03-
1828 o DARF de CSLL de janeiro de 2012 (R$ 7.588.926,65) foi computado contabilizado e
efetivamente aproveitado para fins de apuração do crédito de saldo negativo de CSLL.
2. informe se há eventual saldo de pagamento não utilizado no saldo negativo ou
em outro processo de compensação/restituição, capaz de ser reconhecido nestes autos.
3. Analise o impacto das evidências apontadas no Termo de Verificação Fiscal
(TDPF 0812800-00016-0) sobre a confiabilidade da apuração do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2012 e sobre a alegação de "utilização integral" do referido DARF.
5. Apresente os extratos dos sistemas de controle da RFB que demonstrem a
alocação de todos os pagamentos de CSLL referentes ao ano-calendário de 2012 e o cálculo
preciso que levou ao saldo negativo de R$ 78.652,91.
6. Ateste se o crédito vindicado não foi utilizado em outro processo de
compensação, além do que já consta dos autos.
Do resultado da diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para novo julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 230
DF CARF MF
Original